Tribunal: TJPA
Processo: 0805307-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805307-37.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ELIANE BEZERRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DA ACUSADA E TESTEMUNHAS.
PANDEMIA MUNDIAL. NOVO CORONAVÍRUS. EXCEPCIONALIDADE. PRAZOS PROCESSUAIS. FLEXIBILIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, observa-se que o aventado excesso de prazo não resta configurado, pois
de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado primevo, o feito vem tramitando de forma regular, certamente não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades daquele Juízo, já que não se pode olvidar que além da periculosidade da acusada, a reiteração delitiva e iminente, como visto alhures, bem como o feito reveste-se de certa complexidade, ante a necessidade do cumprimento das Cartas Precatórias, às Comarcas de Ananindeua/PA, Redenção/PA e Goiânia/GO para ouvir a ré e testemunhas, o que demanda tempo ao cumprimento das exigências processuais, daí não há o que se falar em excesso de prazo.

2.

Ademais, há que se considerar a excepcionalidade da situação de Pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus, a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade.

3.

Por fim, cumpre destacar que de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, atualmente autos encontram-se aguardando retorno das cartas precatórias expedidas para a Comarca de Ananindeua/PA, onde será colhido o interrogatório da Paciente e da Comarca de Redenção/PA, onde serão ouvidas as testemunhas que efetuaram a sua prisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 30 de junho a 02 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente
Eliane Bezerra do Nascimento
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Conceição de Araguaia/PA, nos Autos da
Ação Penal nº 0009605-88.2019.8.14.0017
.

Consta da impetração
, que a paciente foi presa em 25/09/2019, acusada da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por ter, supostamente, sido flagrada portando 41,3 Kg de maconha; porém, no dia 04/10/2019, apesar de parecer favorável do
Parquet
Estadual.

Aduz que em 06/02/2020, a acusada foi interrogada na 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, por meio Carta Precatória, nos autos do processo nº 0014869-22.2019.8.14.0006.

Argumenta, ainda, que a paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, já que está presa preventivamente há 08 meses, ou seja, por prazo muito além do razoável, configurando indubitável excesso de prazo na formação da culpa, inobstante o feito não apresentar complexidade alguma, já que se trata de uma única ré acusada da prática de um único delito.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre Defensor a concessão da ordem em caráter liminar, para que a paciente possa aguardar em liberdade o seu julgamento, e no mérito, pela sua confirmação.

Juntou documentos de fls. e fls.

Às fls. 14/15 (ID 3152252)
, o Exmo. Sr. Des. Ronaldo Marques Valle a quem primeiro foram os presentes autos distribuídos, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão a liminar,
a indeferiu
.

Às fls. 23/27 (ID 3166568)
, observa-se que a autoridade coatora, em suas informações, fez minuciosa explanação acerca de todo andamento processual, cuja parte que acredito mais relevante passo a transcrever,
verbis
:

“(...).

Em audiência de custódia o Parquet manifestou-se pela manutenção do flagrante, gravado em recurso audiovisual.

Na oportunidade, a prisão preventiva foi novamente analisada, e dado o breve lapso temporal entre a homologação da prisão em flagrante e da audiência, não houve mudança fática e jurídica na situação, que fez subsistir os elementos ensejadores da segregação cautelar, sendo acolhido o parecer Ministerial e mantida a segregação cautelar da Paciente.

Na data de 03 de outubro de 2019, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de ELIANE BEZERRA DO NASCIMENTO, como incurso nas sanções do crime previsto no art. 33 da lei nº 11.343/06, em especial nos elementos do tipo penal transportar e trazer consigo, drogas sem autorização, ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Na data de 02 de outubro de 2019, o Parquet pugnou junto aos autos pela revogação da prisão preventiva da Paciente, aduzindo que em reanálise aos fundamentos que deram ensejo à custódia cautelar, em vista ao advento da Lei nº 13.869/2019, tornou-se crime manter alguém preso quando manifestamente cabível a soltura ou medida cautelar, requerendo a expedição de alvará de soltura e fixação de medias cautelares, diversas da prisão, que o juízo julgasse necessárias aos deslindo do feito.

Em contrapartida, o Juízo indeferiu tal requerimento, aqui abaixo segue as razões ao qual entendeu-se pela manutenção da segregação cautelar da Paciente:

(...).

A Paciente foi notificada para apresentar defesa prévia, na data de 08 de novembro de 2019, no presídio de Ananindeua/PA e por não possuir advogado, conforme certificado pelo Senhor Oficial de Justiça, os autos foram remetidos para a Defensoria Pública, que apresentou defesa preliminar c/c pedido de revogação da prisão preventiva, justificando que a liberdade é a regra no ordenamento penal, bem como a segregação anterior ao trânsito em julgado é medida de exceção, pugnando pela expedição do alvará de soltura em favor da Paciente.

O Parquet pugnou pelo deferimento da revogação da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares, diversas da prisão.

O Juízo, na data de 04 de dezembro de 2019, recebeu a denúncia, determinou a expedição de cartas precatórias para o interrogatório da denunciada, na Comarca de Ananindeua/PA e oitiva das testemunhas nas Comarcas de Redenção/PA e Goiânia/GO.

Por fim, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, visto que não vislumbrou nenhuma mudança na situação fática que decretou a prisão preventiva, ao qual nesta se encontrava a fundamentação necessária para manutenção da segregação cautelar da custodiada. Destacando que condições favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si só, não possui o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva, visto que existem nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

As Cartas Precatórias foram devidamente expedidas pelo Juízo, sendo devolvidas aos autos a Missiva referente à Comarca de Goiânia/GO, com êxito no seu cumprimento, já sendo anexado aos autos a oitiva da testemunha ouvida.

O Centro de Perícias Renato Chaves enviou ao Juízo o laudo toxicológico definitivo, já sendo anexado aos autos, concluindo que a substância é de fato Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha.

Atualmente os autos encontram-se aguardando retorno das cartas precatórias expedidas para a Comarca de Ananindeua/PA, onde será colhido o interrogatório da Paciente e da Comarca de Redenção/PA, onde serão ouvidas as testemunhas que efetuaram a sua prisão.

Conforme informações dos autos a Paciente possui certidão judicial criminal positiva, mas é ré primária”.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo conhecimento
do presente pleito, e, no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus pleiteada em favor de ELIANE BEZERRA DO NASCIMENTO.

É o relatório
.

VOTO

Aduz a defesa, em tese única, que a paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, por excesso de prazo na instrução criminal.

Em análise dos autos, verifica-se que a alegação esposada pelo ilustre Defensor não merece prosperar.

In casu
, observa-se que a paciente se encontra presa cautelarmente desde o dia 23/09/2019, por ter tido homologada sua prisão em flagrante e convertida em preventiva, sob a alegação de
garantia da ordem pública
, vez que, investiga-se a prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, já que a mesma fora encontrada com 42,966 Kg de maconha, consoante Laudo Definitivo nº 2019.03.000716-QUI, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves;
à conveniência da instrução criminal
e
para assegurar a aplicação da lei penal
, consoante se verifica da Decisão/Mandado/Ofício,
às fls. 29/32 (ID 3166569)
, proferida pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, a prisão cautelar da acusada está justificada nas circunstâncias concretas da prática do crime que revelam a periculosidade da agente, de reiteração delitiva, já que em liberdade oferece risco concreto à coletividade.

Destarte, cumpre destacar ainda que o Magistrado do feito indeferiu, por duas vezes, o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, concluindo pela manutenção “imprescindível” da mesma, haja vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendida em poder da denunciada, o que leva à convicção do seu envolvimento e engajamento na prática delituosa, notadamente pela certidão judicial criminal positiva constante, à fl. 26, dos autos de flagrante, por meio da qual se depreende a informação de que ela já se encontrava em liberdade provisória pelo cometimento de crime da mesma espécie.

Com efeito, observa-se que o aventado excesso de prazo não resta configurado, pois
de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado primevo, o feito vem tramitando de forma regular, certamente não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades daquele Juízo, já que não se pode olvidar que além da periculosidade da acusada, a reiteração delitiva e iminente, como visto alhures, bem como o feito reveste-se de certa complexidade, ante a necessidade do cumprimento das Cartas Precatórias, às Comarcas de Ananindeua/PA, Redenção/PA e Goiânia/GO para ouvir a ré e testemunhas, o que demanda tempo ao cumprimento das exigências processuais, daí não há o que se falar em excesso de prazo.

Ademais, há que se considerar a excepcionalidade da situação de Pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus, a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade.

Por fim, cumpre destacar que de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, atualmente autos encontram-se aguardando retorno das cartas precatórias expedidas para a Comarca de Ananindeua/PA, onde será colhido o interrogatório da Paciente e da Comarca de Redenção/PA, onde serão ouvidas as testemunhas que efetuaram a sua prisão.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
com parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de julho de 2020

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 03/07/2020